Tribunal: TJBA
Processo: 8048575-14.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8048575-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ROSANE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TARCISIO SALES PEREIRA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. PACIENTE COM PÉ DIABÉTICO E OSTEOMIELITE. RISCO DE AMPUTAÇÃO. OMISSÃO ESTATAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por paciente idosa (63 anos), portadora de diabetes, apresentando quadro grave de úlcera profunda e osteomielite, com risco de amputação, visando compelir o Estado da Bahia a providenciar transferência para unidade hospitalar com suporte de Terapia Intensiva (UTI) e cirurgia vascular. O pedido liminar foi inicialmente indeferido em sede de plantão judiciário por insuficiência de provas. Após a distribuição regular do feito e a apresentação de relatório médico atualizado atestando a urgência, a tutela foi deferida e a ordem cumprida pelo Ente Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a demora na regulação e transferência de paciente em estado grave, com risco iminente de dano irreparável (amputação ou morte), configura violação a direito líquido e certo à saúde, impondo ao Estado o dever de atuação imediata independentemente da fila de regulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A saúde é direito social fundamental e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde (CF/1988, arts. 6º e 196). A omissão do Poder Público em garantir o tratamento adequado em tempo hábil afronta a dignidade da pessoa humana e o direito à vida.

A prova pré-constituída, consubstanciada em relatório médico que atesta a gravidade extrema do quadro (necrose, osteomielite) e a necessidade de suporte especializado (UTI e Vascular), demonstra a urgência e a violação a direito líquido e certo, não podendo a burocracia administrativa se sobrepor à preservação da integridade física da paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida para confirmar a liminar.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXIX, 6º, 196, 197 e 198; Lei nº 8.080/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, MS 8023956-93.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro; TJMG, MS 1.0000.22.203450-6/000; TJDFT, MS 0736537-16.2022.8.07.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER A SEGURANÇA
,
na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 202
6
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA